Tribunal: TJMT
Processo: 1056121-79.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056121-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ERICK DIEGO MENESES GARCIA - CPF: 085.808.051-63 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO LIBERAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS. INFORMAÇÕES SOMENTE APÓS A SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28/FONAJE).

2. Tendo em vista o agendamento prévio, competia ao recorrente promover os atos necessários para a realização do ato de acordo com as orientações expedidas, isto é, a impossibilidade expressada deveria ser comunicada previamente.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de extinção, sem resolução do mérito, ante a ausência do autor, ora recorrente, à audiência de conciliação.

Nas razões recursais, pugnam pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem, ao fundamento de que não foi liberado das atividades laborais para participar do ato.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se os documentos apresentados a amparar a justificativa da ausência em audiência são hábeis ao fim buscado.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“O não comparecimento da parte Reclamante à audiência conciliatória sem justificativa ou, não sendo ela acolhida, leva ao reconhecimento da contumácia nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95”.

Pois bem. Em detida análise, verifica-se que a parte recorrente, devidamente intimada, não compareceu à sessão de instrução designada para o dia 16/11/2022, às 11h, conforme termo de audiência (Id. 181521656).

No ato, a parte promovida requereu a aplicação da contumácia e extinção do feito.

A impossibilidade deveria ter sido noticiada nos autos antes realização da audiência, todavia, a manifestação foi extemporânea, somente em sede recursal.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Na mesma dicção, o Enunciado n. 20/FONAJE:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Demais disso, há disposição específica na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho quanto ao não comparecimento do empregado quando este tiver que comparecer em juízo:

Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

(...)

VIII - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo.

Por certo, o justo motivo deve ser comprovado, sob pena de tornar inócua a determinação legal, não restando demonstrado nos autos a impossibilidade da patrona de se comunicar com seu cliente ou mesmo de manifestar nos autos antes do ato ou em sua data quanto à eventuais dificuldades. Com essa linha de intelecção, julgados proferidos no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DO AUTOR NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODAS AS EMPRESAS DEMANDADAS. INUTILIDADE DO ATO REALIZADO. FORMALISMO EXCESSIVO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É fato incontroverso nos autos que não houve a devida angularização processual, restando pendente a citação das empresas demandadas Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A. e Inova Logística Transportes Ltda - Epp.

2. Veja-se que a audiência designada para o dia 17/11/2020 restou cancelada (ID. 79453502 e 79453503) justamente pela ausência de notícia da distribuição da carta precatória visando a citação da empresa Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A.

3. Ocorre que a mesma fora designada para o dia 23/11/2020, e ainda que não tenha sobrevindo aos autos nenhuma notícia do cumprimento da carta precatória em relação à empresa Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A, bem ainda que tenha sido certificado nos autos a impossibilidade de citação da empresa INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA EPP, consoante certidão acostada no ID. 79453512, o ato, de forma inútil e procrastinatória, fora mantido e realizado.

4. Ora, se a ausência da angularização processual fora motivo para o cancelamento da audiência anteriormente designada (17/11/2020), o demandante tinha justa expectativa de presumir que, pela mesma razão, o ato do dia 23/11/2020 também não se realizariam.

5. Por essa razão, a extinção do feito, baseada na ausência de ato inútil (audiência de conciliação sem que as demandas tenham sido citadas e intimadas) revela-se em um rigorismo exacerbado.

6. Registre-se que não assiste razão ao Recorrente quando afirma que o Poder Judiciário deve adequar a sua agenda ou flexibilizar o rito do Juizado Especial para atender aos seus interesses pessoais. O princípio da pessoalidade rege a dinâmica do JEC, sendo obrigatória a realização da audiência de conciliação e a presença das partes. É dizer, não há possibilidade de dispensa do ato, tal como ocorrer na justiça comum. Além do mais, é salutar rememorar que o exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis é FACULTATIVO, no entanto, feita a opção pelo rito sumaríssimo estabelecido na Lei 9.099/95, deve a parte se submeter às especiais regras estabelecidas na referida legislação. Se a parte trabalha e reside a maior parte do tempo em outra localidade, e ainda assim opta por ajuizar ação em foro onde “permanecesse de recesso” por apenas 05 (cinco) dias, por óbvio que assume todos os riscos daí advindos. Se a audiência for designada durante período em que se encontra laborando em outra localidade, e não for possível a designação de audiência virtual - o que faculdade do juízo -, permanecerá hígida a sua obrigação de comparecer pessoalmente ao ato, sob pena de contumácia.

7. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

8. Sentença desconstituída.

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1011737-91.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE PROVA DOS FATOS PREJUDICADA – PROCESSO EXTINTO – AUSÊNCIA DAS AUTORAS EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVENTES – TESE DE AUSÊNCIA DE APENAS UMA DAS PROMOVENTES – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR MOTIVOS DA AUSÊNCIA – AUSÊNCIA ATESTADA POR TERMO DE AUDIÊNCIA – JUNTADA DE TERMO E VÍDEO DA AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DAS AUTORAS – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95 –
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATÉ A ABERTURA OU EM DATA POSTERIOR
– PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR MOTIVOS DA AUSÊNCIA DE UMA DAS AUTORAS – TEMPO SUFICIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – AUTORAS REPRESENTADAS POR ADVOGADA – AUSÊNCIA ATÉ MESMO DA ADVOGADA
–
CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta prejudicada a preliminar de inépcia da inicial por falta de comprovação dos fatos narrados quando a sentença fora de extinção por contumácia, não tendo havido julgamento de mérito.

Diante da ausência das autoras em audiência fato registrado no termo de audiência e constante no vídeo da audiência devidamente juntado com o referido termo, de rigor a aplicação da contumácia, com a extinção do feito e condenação ao pagamento das custas processuais,
sobretudo quando não aprestada qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos ou em período posterior, mas antes da sentença.

Não prevalece o pedido de prazo para comprovação dos motivos da ausência, uma vez que não houve comprovação de fatos impeditivos nos 8 dias que se seguiram ao ato.

Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo ”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002667-83.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021) (g.n.)

Assim, é de rigor a decretação da extinção, como solenidade essencial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023